Tribunal: CARF
Processo: 12466.721008/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.721008/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.794 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/02/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO
DIREITO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração encontra-se instruído de forma
deficitária, dificultando o exercício da ampla defesa do interessado, deve-se
declarar a sua nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do auto de infração. Vencido o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que
votou para ultrapassar a preliminar de nulidade do auto de infração e enfrentar o mérito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de auto de infração em que se
exigiu a multa regulamentar em razão da intempestividade da informação prestada pelo
responsável acerca da desconsolidação da carga, tendo por fundamento legal o art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.721008/2012-67
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
A empresa à epígrafe deixou de prestar informação e/ou alteração tempestiva sobre
as cargas descritas abaixo, configurando o descumprimento do prazo previsto no
artigo 22 da IN RFB No 800/2007, conforme ficará demonstrado a seguir:
– CE MERCANTE HOUSE – 120905016614450 – foi informado em 13.02.2009 às
10:11:37(fls. 10 a 14);
O CE MERCANTE HOUSE informado acima estava vinculado ao Manifesto
1209B00105612(fls. 11) e este vinculado à Escala 09000009834(fls. 15);
A atracação da embarcação de nome INTREPIDO ocorreu em 25/01/2009 às
00:16:00 horas(fls.16);
A empresa deixou de informar alteração no CE MERCANTE HOUSE com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do artigo
22 da IN RFB No 800/2007;
O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do registro
da informação do conhecimento no sistema SISCOMEX CARGA e o momento da
atracação da embarcação, resultando na ocorrência do fato gerador da multa ora
aplicada;
Dessa forma, 01(um) evento – CE MERCANTE HOUSE – foi informado com atraso,
resultando no acontecimento do fato gerador da multa ora aplicada;
Assim, aplica-se 01(uma) multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme
previsto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no. 37/66, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei no. 10.833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN/SRF
800/2007.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo (i) inexistência de obrigação de prestar a informação em razão da revogação do
parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007 e (ii) a aplicação da denúncia espontânea.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fato Gerador: 13/02/2009
MULTA
REGULAMENTAR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória, sem qualquer vínculo direto com a existência do
fato gerador do tributo, uma vez que tal fato configura a própria infração.
ASSUNTO: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fato Gerador: 13/02/2009
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
MARÍTIMA. MULTA. CABIMENTO.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

O não cumprimento do previsto no Art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, sobre a prestação
de informações de veículos, cargas e unidades de carga provenientes do exterior ou a ele
destinados, enseja a aplicação da multa prevista no Art. 107 do mesmo dispositivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2019 (fl. 72), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/08/2019 (fl. 74) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, em preliminar, a nulidade do auto de infração
em razão da deficiência de instrução e da não observância dos requisitos dos arts. 9o e 10 do
Decreto no 70.235/1972.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
regulamentar em razão da intempestividade da informação prestada pelo responsável acerca da
desconsolidação da carga, tendo por fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/1966.
Referida matéria encontra-se normatizada da seguinte forma:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]
IN RFB no 800/2007
(...)
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 22 São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações a RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico;
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, o responsável pela desconsolidação
da carga deve prestar informação à Receita Federal relativa ao veículo e a carga nos prazos por
ela estipulados, sob pena da aplicação da multa de R$ 5.000,00.
A contrariedade do Recorrente se restringe a três argumentos de defesa, a saber:
a) preliminar de nulidade do auto de infração, por deficiência na exposição dos
fatos, na fundamentação e na instrução probatória;
b) aplicação da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no
37/66;
c) até 1° de abril de 2009, inexistia obrigação legal do transportador efetuar o
registro das operações nos prazos a que alude o artigo 22 da IN no 800/2007.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário:
I. Preliminar de nulidade do auto de infração.
O Recorrente alega que, na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração, a
autoridade fiscal limitou-se a apontar o número dos conhecimentos eletrônicos, a data da
prestação de informação dos CEs e da atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos
contornos fáticos que deram origem à infração, não fazendo menção às intercorrências
registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das
informações não se dera por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico
Máster, cuja prestação das informações é de responsabilidade do transportador.
Segundo ele, o Auto de Infração, por imperativo legal, deve conter o nome da
embarcação, número da viagem, data e horário da atracação, escalas, dentre outros elementos de
convicção da fiscalização, não bastando, para tanto, a mera alusão aos documentos acostados ao
processo administrativo, sob pena de se limitar o direito de defesa do interessado.
Conforme relatório supra, embora a Fiscalização não tenha informado no auto de
infração o número do conhecimento máster, ela identificou o manifesto e a escala vinculados a
tal conhecimento, sendo que, às fls. 15 e 16, constam dados do conhecimento máster.
Merece registro o seguinte trecho da descrição dos fatos do auto de infração:
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

A empresa à epígrafe deixou de prestar informação e/ou alteração tempestiva sobre
as cargas descritas abaixo, configurando o descumprimento do prazo previsto no
artigo 22 da IN RFB No 800/2007, conforme ficará demonstrado a seguir:
– CE MERCANTE HOUSE – 120905016614450 – foi informado em 13.02.2009 às
10:11:37(fls. 10 a 14);
O CE MERCANTE HOUSE informado acima estava vinculado ao Manifesto
1209B00105612(fls. 11) e este vinculado à Escala 09000009834(fls. 15);
A atracação da embarcação de nome INTREPIDO ocorreu em 25/01/2009 às
00:16:00 horas(fls.16);
A empresa deixou de informar alteração no CE MERCANTE HOUSE com 48
horas de antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso
III do artigo 22 da IN RFB No 800/2007;
O fato gerador da multa aplicada é composto de dois momentos: o momento do registro
da informação do conhecimento no sistema SISCOMEX CARGA e o momento da
atracação da embarcação, resultando na ocorrência do fato gerador da multa ora
aplicada;
Dessa forma, 01(um) evento – CE MERCANTE HOUSE – foi informado com atraso,
resultando no acontecimento do fato gerador da multa ora aplicada;
Assim, aplica-se 01(uma) multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme
previsto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no. 37/66, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei no. 10.833/2003, conforme disposto no artigo 45 da IN/SRF
800/2007.
Conforme se depreende dos excertos supra, a Fiscalização identificou alguns dos
fatos apurados, sendo informado o número do conhecimento eletrônico filhote, data e horário da
atracação, a identificação do navio etc.
Por outro lado, o Recorrente argumentou que, no caso concreto, nem mesmo as
intercorrências registradas no CE mercante Máster foram mencionadas no auto de infração de
modo a comprovar que o atraso no registro das informações não se dera por omissão, retificação
ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das informações é de
responsabilidade do transportador e/ou seu agente.
Neste ponto assiste razão ao Recorrente, pois do auto de infração não consta a
data e a hora de registro do conhecimento máster que pudesse demonstrar que o atraso no
registro do conhecimento filhote não decorrera do atraso da inclusão no sistema do
conhecimento máster.
Consultando os dados dos conhecimentos máster e filhote presentes às fls. 10 a 16
destes autos, constata-se que o conhecimento filhote fora emitido em 04/12/2008 (fl. 11) e
incluído no sistema em 13/02/2009, às 10h11min37s (fl. 12), enquanto que o máster havia sido
emitido na mesma data do filhote, qual seja, 04/12/2008 (fl. 13), e registrado em 13/02/2009, às
17h38min21s (fl. 14), após o registro do filhote, situação em que a intempestividade do
Recorrente não decorrera apenas do registro sob sua responsabilidade.
Não se pode perder de vista que o registro do conhecimento máster é pré-requisito
ao registro do filhote.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

Além disso, tem-se que a Fiscalização fundamentou o lançamento, também, no
art. 22, inciso II, alínea “d”, da IN RFB no 800/2007, conforme se verifica dos trechos da
descrição dos fatos do auto de infração a seguir transcritos:
A empresa deixou de informar alteração no CE MERCANTE HOUSE com 48 horas de
antecedência em relação à atracação do navio, conforme previsto no inciso III do
artigo 22 da IN RFB No 800/2007;
(...)
Encontra-se abaixo citação da legislação aplicável:
Art. 107 do Decreto-Lei no 37/66:
Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003);
(....)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003);
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;
Art. 22 DA IN RFB 800/2007:
São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações a RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico; (g.n.)
Art. 45 DA IN RFB 800/2007:
O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa;
e Letra “d” do inciso II do artigo 22 da IN RFB 800/2007; artigo 45 da IN RFB
800/2007; Alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Contudo, na data do fato gerador sob comento, qual seja, 13/02/2009, o referido
art. 22 da IN RFB no 800/2007 não se encontrava vigente, conforme se verifica do comando
presente no art. 50 da mesma instrução normativa, verbis:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899/2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País. (g.n.)
Diante dessas inconsistências constatadas no auto de infração, conclui-se que, no
lançamento de ofício destes autos, não se observaram, em sua inteireza, as prescrições dos arts.
9o e 10 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação
do ilícito.
(...)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. (g.n.)
Verifica-se que o auto de infração deve ser instruído com todas as informações
indispensáveis à comprovação do ilícito, sob pena de invalidade.
Dessa forma, em razão da ausência, no auto de infração, de informações acerca do
dia e hora em que o conhecimento máster fora registrado, dados esses imprescindíveis em razão
da dependência do registro do conhecimento filhote em relação ao máster, tem-se por
prejudicado o direito de defesa do Recorrente, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.794 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.721008/2012-67

Diante do exposto, vota-se por acolher a preliminar de nulidade arguida pelo
Recorrente, em razão da deficiência de instrução do auto de infração, em que se teve por
comprometido o direito de defesa do Recorrente.
II. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por acolher a preliminar de nulidade do auto de
infração.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital